Tribunal: TJES
Processo: 5011092-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011092-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LETICIA SIQUEIRA PISKE DOS SANTOS e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5011092-22.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LETICIA SIQUEIRA PISKE DOS SANTOS, FABRICIO TONOLI
PACIENTE: RAFAEL AZEVEDO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente teriam se associado a
Adriano Gabriel Traspadini da Silva e Wendel Amaral dos Santos
para a prática de

tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante quando,
em um apartamento na Serra, portava drogas, arma de fogo, munições e utensílio destinado à pesagem do entorpecente, além de caderno constando anotações das atividades ilícitas.
Na oportunidade, foram apreendidos
90 (noventa) pinos de cocaína, uma pistola 9mm e munições do mesmo calibre
.

Frise-se ainda, que a abordagem se verificou em meio ao cumprimento de mandado de prisão expedido contra Erick de Almeida Bastos, ocasião em que o mesmo conseguiu se evadir, embora o paciente e os demais agentes tenham sido flagrados em posse das drogas.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante dos depoimentos dos policiais que realizaram as diligências, os quais anotam a versão fática constante da exordial acusatória
.

Importa destacar que a lei entende como suficiente à decretação da prisão apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Aliás, debater o ponto com a
verticalidade
que o impetrante pretende encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do
risco de reiteração delitiva
, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
O possível
envolvimento

habitual
do paciente no tráfico de drogas na região (o que é destacado na prova oral produzida na fase inquisitorial) evidencia o
risco que a liberdade traria para a paz social
.

No entender do
Supremo Tribunal Federal
, “a periculosidade do agente e
o risco de reiteração delitiva
demonstram a necessidade de se acautelar o meio social,
para que seja resguardada a ordem pública
, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (STF, HC 117090 / SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 03/09/2013)

Ademais, embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na gravidade concreta do fato, estando o paciente denunciado

não

só

por

tráfico
,
mas

também

por

associação e porte ilegal de arma de fogo
.

Para além disso,
verifico a existência de permissivo constitucional para a realização da incursão questionada pelo impetrante, inexistindo, portanto,
nulidade por violação ao domicílio
.

Ao certo, a recente orientação dos Tribunais Superiores é no sentido que, em
flagrante de crimes permanentes,
embora
desnecessária prévia expedição de mandado de busca e apreensão
, exige-se a “
demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito”
(HC n. 732.442/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)

No caso, a incursão ao domicílio do paciente
foi antecedida do cumprimento de mandado de prisão, o que possibilitou prévia observação e campana, além da constatação do flagrante delito
. Frise-se aliás, a legitimidade da atuação policial a partir do
encontro fortuito de provas
, como no caso, em que constatado o depósito de
90 pinos de cocaína, uma arma de fogo, 02 carregadores e 27 munições
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. NULIDADE. INVASÃO A DOMICÍLIO. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
O risco de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.

3.
Em

flagrante de crimes permanentes,

embora

desnecessária prévia expedição de mandado de busca e apreensão
, exige-se a

demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.